Tribunal: TCU
Processo: 026.530/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2953/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de monitoramento das deliberações exaradas nos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 1076/2020-TCU-Segunda Câmara , sessão de 18/2/2020, relator ministro Raimundo Carreiro, proferido no âmbito do TC Processo 028.157/2017-6 , referente a prestação de contas de 2016 da Senasp, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 17, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, c/c art.17 da Resolução 315/2020 TCU, ACORDAM em: a) considerar integralmente cumprida a determinação contida no subitem 9.3 do Acórdão 1076/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Raimundo Carreiro; b) apensar este processo ao originador (TC Processo 028.157/2017-6 ), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020; e c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1. Processo TC- Processo 026.530/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.